Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que visa à suspensão de débitos automáticos em conta corrente.
2. Alegação de retenção integral da remuneração do agravante por instituição financeira.
3. Pedido recursal de limitação dos descontos e preservação do mínimo existencial.
II. Questão em Discussão
4. Definir a legalidade da retenção integral de vencimentos pelo banco para compensação de débitos e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
III. Razão de Decidir
5. Remuneração com natureza alimentar protegida pelo art. 833, IV, do CPC.
6. Vedação à autotutela e à retenção integral de salários por instituição financeira.
7. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT no sentido da proteção do mínimo existencial.
8. Documentos que evidenciam comprometimento integral da renda do agravante.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
• Art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
• Arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
• STJ, AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/06/2010, DJe 17/06/2010.
• TJDFT, Acórdão no 1314292, Processo no 0701630-29.2020.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 27/01/2021, DJe 04/03/2021.